Tribunal: TJMT
Processo: 0006981-24.2018.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006981-24.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WANDERSON MARTINS SOARES - CPF: 925.224.751-34 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PC DEIVID LINCOLN MENDES ALVES NOGUEIRA (ASSISTENTE), PM MARCOS GOMES VILELA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306 DA LEI 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APELANTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – INADEQUAÇÃO DA VIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO
–
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO – FALTA DE PROVAS SUFICIENTES DEMONSTRANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – TESTE DE AR ALVEOLAR EM ETILÔMETRO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS

MILITARES – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO DE FASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO CUMULATIVA – PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO CUMULATIVA – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,

DESPROVIDO, COM RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

A alteração da capacidade psicomotora do apelante na condução de veículo restou comprovada através do teste de alcoolemia (bafômetro), o qual apontou concentração de álcool superior à permitida por lei, além de haver nos autos depoimentos de policiais militares, inclusive sob o crivo do contraditório, atestando a alteração na capacidade psicomotora do recorrente, sendo confessado o fato de ter consumido bebida alcoólica no dia dos fatos, corroborando a versão da acusação, conduta que se amolda àquela prevista no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997.

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o
quantum
, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e, ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no mínimo previsto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto em favor de
Wanderson Martins Soares
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal nº 6981-24.2018.811.0037, na qual foi condenado como incurso nas penas do artigo 306,
caput
da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, além da
proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses
(sentença – Id. 141854674).

Inconformada com os termos da decisão, a defesa de
Wanderson
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, preliminarmente, a defesa técnica requer a concessão da justiça gratuita ao apelante, afirmando que este não tem condições de arcar com as custas do processo, em prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. No mérito, persegue a absolvição, sustentando ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, tendo em vista que não há comprovação da alteração da capacidade motora do apelante. Alternativamente, pugna pelo afastamento da suspensão da habilitação (Id. 141854680).

Em resposta, o Ministério Público de Mato Grosso refuta as teses defensivas, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença (Id. 141854694).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo, a fim de reduzir o tempo da suspensão ou proibição de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor (Id. 145146693), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
:

Acusado condenado nas penas do artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e a suspensão de sua habilitação para dirigir veículos por 06 (seis) meses – Irresignação defensiva – Pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da suspensão da sua habilitação – Pleitos parcialmente procedentes – Absolvição – Inviabilidade – Confissão do apelante – Sinais e sintomas do agente, que comprova alteração na capacidade psicomotora – Redução da pena acessória – Possibilidade – Suspensão da habilitação fixada acima do mínimo legal – Ausência de fundamentação – Pena principal fixada no mínimo legal –
Pelo parcial provimento.
”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Wanderson Martins Soares
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal nº 6981-24.2018.811.0037, na qual foi condenado como incurso nas penas do
artigo 306,
caput
da Lei nº 9.503/97
.

Preliminarmente, a defesa requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, afirmando que este não possui condições de arcar com as custas do processo.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018)

[...] Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Não conheço, portanto, do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Para melhor análise do mérito, necessária a transcrição da inicial acusatória,
in verbis
:

“No dia 05 de agosto de 2018, por volta das 01h36min, na Av. São João, Bairro Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
WANDERSON MARTINS SOARES
conduzia veículo automotor, qual seja, um Chevrolet
CRUZE LT, Placa PRA-2280
, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Na ocasião, os Policiais Militares realizavam blitz na A. São João, Centro, neste município, quando o veículo conduzido pelo denunciado foi abordado. Durante a abordagem os policiais observaram que Wanderson apresentava visíveis sinais de embriaguez, sendo convidado a realizar o teste de alcoolemia.

Dessa forma, foi realizado o Teste de Etilômetro de número 00340, que auferiu 0.44 mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, consoante (fl. 15-IP), confirmando a embriaguez do denunciado. [...]”
(Id. 141854657, p. 1/2)

A defesa persegue a absolvição, sustentando ausência de provas para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do apelante.

Todavia, o pleito defensivo não merece acolhimento.

A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência nº 009/2018, termo de exibição, além dos depoimentos presentes nos autos.

Na fase inquisitorial, a testemunha Deivid Lincoln Mendes Alves Nogueira, policial civil responsável pela abordagem do apelante, assim aduziu sobre os fatos:

“[...] Que, por volta das
01:36
, do dia
5/8/2018
, participava de blitz policial realizada na
AV. SÃO JOÃO, CENTRO
, neste município, quando o veículo automotor
CHEVROLET/CRUZE LT NB
de placa
PRA-2280
, que estava sendo conduzido por
WANDERSON MARTINS SOARES
, foi abordado. Que, durante a abordagem policial foi observado que
WANDERSON MARTINS SOARES
estava com sua capacidade psicomotora alterada, tendo o mesmo sido convidado a realizar o Exame de Bafômetro, o que foi aceito, tendo o resultado acusado a concentração de 0,44 mg álcool por litro de ar alveolar (Teste de nº
00340
). Que, diante das circunstâncias WANDERSON MARTINS SOARES

WANDERSON MARTINS SOARES
foi apresentado a Autoridade Policial na Delegacia de Polícia,
DELEGACA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE PRIMAVERA DO LESTE
de
PRIMAVERA DO LESTE
, para providências de alçada. [...]”
(Id. 141854657, p. 8)

No mesmo sentido são as declarações da testemunha Marcos Gomes Vilela (Id. 141854657, p. 9).

Ressalte-se que, em juízo, o policial Deivid ratificou as informações prestadas na fase extrajudicial, afirmando que participou da operação na qual o apelante foi abordado.

Wanderson
, quando ouvido na delegacia, fez uso de seu direito constitucional de ficar em silêncio (Id. 141854657, p. 12/13).

Em juízo, confirmou a veracidade dos fatos, afirmando ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir veículo automotor.

A defesa técnica afirma que há a necessidade de demonstração da alteração da capacidade psicomotora do acusado, o que não restou comprovado em relação ao apelante.

Entretanto, não assiste razão à defesa.

Trago à baila o teor do artigo 306 da Lei nº 9.503/97:

“Art. 306.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a
0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
; ou

II -
sinais que indiquem
, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora
.”

A conduta prevista no dispositivo acima mencionado prevê como crime a condução de veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada, tanto em razão da influência de álcool como por outra substância psicoativa que determine dependência.

No § 1º do artigo, a lei dispõe sobre os meios pelos quais a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada, quais sejam, pela concentração de álcool igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar e por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

Estes sinais, diga-se, estão previstos em resolução do Contran.

Conforme se observa acima, o teste de alcoolemia comprovou que o recorrente dirigia com concentração de álcool superior àquela prevista na legislação de trânsito.

No caso dos autos, foram constatados sinais de embriaguez no apelante, quando de sua abordagem, ocasião em que fora submetido ao teste de etilômetro, que confirmou o estado alterado, apresentando o resultado de 0,44 mg/l (quarenta e quatro miligramas de álcool por litro de ar alveolar).

Caracterizou-se, portanto, a conduta descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ademais, não foi apenas o teste de etilômetro que indicou a alteração da capacidade psicomotora do apelante, mas as declarações dos policiais responsáveis pela sua abordagem e submissão ao teste, que afirmaram que o apelante apresentava sinais de embriaguez.

De outro lado, o próprio apelante afirmou ter ingerido cerveja no dia dos fatos, o que corrobora a versão da acusação.

Feitas essas considerações, sobre a possibilidade de
aferição de eventual estado de embriaguez
também pela
prova oral
, trata-se de significativa alteração no Código de Trânsito Brasileiro inserida pela Lei 12.760/2012,
in verbis
:

“Art. 306.

[...]

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
.”

Conforme se observa desde a entrada em vigor da Lei 12.760/2012, é possível constatar o estado de embriaguez do condutor do veículo automotor, por
quaisquer dos meios de provas descritos na Resolução nº 432/2013 do CONTRAN
:

“Art. 7º - O crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:

[...]

IV –
sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido na forma do art. 5º
.”
(negritou-se)

O destacado artigo 5º, mencionado na Resolução 432/13, dispõe sobre a verificação da alteração psicomotora do suposto infrator,
in verbis
:

“Art. 5º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

I - exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou;

II - constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do
condutor
.”
(negritou-se)

Em caso análogo, colaciono excertos de julgados deste Tribunal:

[...] Deve ser mantida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando há elementos de prova robustos nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, haja vista que foi realizado teste de etilômetro que apresentou patamar superior ao previsto pela lei. [...]
(N.U 0004721-89.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

[...] Se o crime de embriaguez ao volante restou comprovado pelo teste de etilômetro, pela prova testemunhal e pela própria confissão do réu, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

“A regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO. A calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público.”
[STJ, AgRg no AREsp 405.796/PI]. (N.U 0012489-56.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Assim, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime do artigo 306 da Lei nº 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro, impossível acolher a postulação absolutória.

Por fim, insurge-se a defesa no tocante à sanção secundária de suspensão do direito de dirigir, objetivando a sua exclusão.

Convém ressaltar, de início, que a penalidade questionada pela defesa tem incidência somente quanto ao delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe o seguinte:

“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Assim, a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Deste modo, deve-se considerar que a referida sanção está prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e é imperiosa a sua aplicação de forma proporcional a esta última, respeitando-se igualmente o procedimento trifásico.

De outro norte, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre os parâmetros mínimo e máximo para a aplicação da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir, com o prazo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

A doutrina orienta que a sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena privativa de liberdade:

“Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo.
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 870 - e-book)

E não destoa a jurisprudência:

[...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”.
(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ) (TJ/MT, Ap 101939/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

[...] Deve-se levar em consideração para a fixação do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor as circunstâncias do caso concreto e o critério trifásico previsto pelo Código Penal
(TJ/MT, Ap 156651/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

In casu
, verifica-se que o magistrado singular estipulou o
quantum
de 06 (seis) meses como pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo motor ao recorrente, porém não há qualquer motivação no
decisum
a fim de justificar a fixação do patamar de 04 (quatro) meses acima do mínimo legal previsto.

Pois bem.

Quanto à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.2.2014).

Neste sentido:

[...] A pena acessória de suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 293 do CTB, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, bem como observar os mesmos critérios utilizados para o seu estabelecimento.”
(N.U 0003562-74.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020)

[...] A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ).”
(N.U 0007801-78.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

[...] O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no mínimo previsto.”
(N.U 0019994-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Sendo assim, considerando que a pena privativa de liberdade do delito de embriaguez ao volante foi aplicada no mínimo previsto (06 meses de detenção e 10 dias-multa), de rigor a fixação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor também no mínimo legal (02 meses), porque guarda proporcionalidade com pena primária aplicada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Wanderson Martins Soares
e, na parte conhecida,
desprovejo-o
;
de ofício,
reduzo
o
período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
para o período de
02 (dois) meses
, mantendo na íntegra os demais termos da sentença condenatória ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023